Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710314-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE PAULO SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR DE PAULO SOUSA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no 0702798-95.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. O agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) – Edital no 1 – PMTO – CFP, e que logrou êxito na etapa da prova objetiva e na prova de redação, porém, foi eliminado no teste de aptidão física (TAF), especificamente no teste dinâmico em barra fixa. A parte agravante aduz que, apesar de ter obtido resultados superiores aos mínimos estipulados no teste para aprovação (quatro flexões no teste dinâmico em barra fixa), o avaliador considerou e contabilizou apenas três execuções válidas, o que ocasionou a sua eliminação do certame. Além disso, alega que interpôs recurso administrativo, que foi indeferido pela banca organizadora, alterando a contagem do avaliador de três execuções válidas para zero. Sustenta, ainda, que o vídeo do teste realizado mostra instabilidade e o movimento da barra em que o agravante realizou o teste, o que teria prejudicado a sua execução, em prejuízo da isonomia com os demais candidatos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a reavaliação do teste dinâmico em barra fixa e a realização das demais etapas do concurso público; no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Em cognição sumária, não se verificando erro grosseiro na avaliação do teste físico realizado pelo agravante ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação dos critérios adotados pela banca organizadora. Neste momento processual, não se vislumbra irregularidade na barra fixa utilizada para aplicação do teste físico, tendo em vista que, a toda evidência, os demais candidatos do concurso também realizaram a prova no mesmo aparelho impugnado pelo agravante, o que garante, em tese, a isonomia do certame. Além disso, em primeira análise do vídeo indicado pelo agravante, não é possível afastar, antes da necessária instrução processual, a conclusão da banca organizadora de que os movimentos realizados não corresponderam inteiramente ao previsto no edital do concurso público (itens 4.1.2 e 4.1.3), especialmente quanto à execução correta e completa do movimento de flexão e extensão dos cotovelos e elevação do queixo acima do nível da barra em cada repetição do exercício. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator